Tribunal: STF
Processo: ARE 754291
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ÁRVORES PLANTADAS EM IMÓVEL. ACESSÓRIO. INCLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à inclusão, na base de cálculo do ITBI, do valor de árvores plantadas em imóvel sujeito ao referido imposto, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II – A orientação do Supremo Tribunal Federal, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do extraordinário. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.